Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AQUISIÇÃO DE ACESSO À PLATAFORMA DE ENSINO EM COMPLEMENTO AO MATERIAL DIDÁTICO FÍSICO.
1. Embora a ilegitimidade passiva se qualifique como questão de ordem pública e seja cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que não foi analisada na decisão impugnada, o que impede a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição.
2. Uma vez que há previsão expressa no contrato de prestação de serviços educacionais, de que nesta não inclui o fornecimento do material didático, o qual deveria ser adquirido pelo aluno, não há que se falar em ilegalidade na exigência de aquisição de acesso à plataforma de ensino, na medida em que integra a metodologia de ensino da instituição. Precedente.
3. O deferimento do pedido, nos moldes formulados, tem potencial irreversibilidade, diante do impedimento de acesso, por aluno, durante o ano letivo, com reflexos imediatos no seu desempenho acadêmico. Neste contexto, faz-se necessária a manutenção do acesso à plataforma de ensino pelo agravado até a análise da matéria pelo juízo de origem, em cognição exauriente
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.